Tribunal: TJSP
Processo: 2090472-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Obrigação de fazer – Inconformismo em relação à concessão de tutela de urgência para obrigara ré a autorizar o exame de Tomografia de Coerência Óptica Monocular - Inconformismo da ré, sob alegação de exclusão contratual - Tutela antecipada para autorização do exame que já foi objeto de apreciação pelas duas instâncias – Ocorrência de preclusão

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Obrigação de fazer – Inconformismo em relação à concessão de tutela de urgência para obrigara ré a autorizar o exame de Tomografia de Coerência Óptica Monocular - Inconformismo da ré, sob alegação de exclusão contratual - Tutela antecipada para autorização do exame que já foi objeto de apreciação pelas duas instâncias – Ocorrência de preclusão consumativa - Inteligência aos art. 505 e 507 do CPC – Questão que não pode ser reapreciada – Recurso que se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090472-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
agravada EDNA THOMAZELLO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
SEGUIMENTO AO AGRAVO V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090472-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22042jv - pf
2
VOTO No: 22042JV
AGRAVO No.: 2090472-18.2020.8.26.0000
COMARCA: CRAVINHOS 2a VC
AGTE(S): SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESARIAL LTDA
AGDO(A)(S): EDNA THOMAZELLO LOPES
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Eduardo Alexandre Young Abrahão
pf
Agravo de instrumento Plano de saúde - Obrigação de fazer Inconformismo em relação à
concessão de tutela de urgência para obrigara ré a autorizar o exame de Tomografia de Coerência
Óptica Monocular - Inconformismo da ré, sob alegação de exclusão contratual - Tutela antecipada
para autorização do exame que já foi objeto de apreciação pelas duas instâncias Ocorrência de
preclusão consumativa - Inteligência aos art. 505 e 507 do CPC Questão que não pode ser
reapreciada Recurso que se nega seguimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão reproduzida nas págs. 32/34 que, nos autos da ação
cominatória c.c. indenizatória concedeu tutela de urgência para o fim de
que a ré autorize a realização urgente do procedimento médico descrito
no relatório e documento acostados nas páginas 22 e 24 (OCT -
Tomografia de Coerência Óptica Monocular), sob pena de multa diária.
Inconformada a ré pede a reforma da decisão
para que não seja obrigada a autorizar o tratamento.
Alega que há expressa exclusão contratual para
a cobertura do exame de tomografia de coerência óptica (Clausula
Oitava), aduziu que o contrato da agravada foi firmado em 1994, não
foi adaptado conforme a Lei 9656/98, de modo que não obrigam a
cobertura prevista no rol da ANS.
Aduzi que o C. STF na ADIN 1931 concedeu
liminar suspendendo a retroatividade da lei.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090472-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22042jv - pf
3
O recurso não comporta conhecimento.
A agravante pugna pela reforma da decisão que
deferiu tutela antecipatória para autorização do exame.
No entanto, a questão já foi apreciada tanto em
primeira instancia quanto em segunda.
Na ação de no 1002217-64.2019.8.26.0153 a
autora pretende obrigar a ré na realização do exame e pugnou pela
concessão da tutela de urgência.
Lá foi deferida a tutela e a ré agravou, sendo a
questão resolvida em acórdão, desta relatoria
Confira-se a ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer.
Tutela de urgência. Exame de Tomografia de
Coerência Óptica Monocular. Inconformismo da
ré, porque o exame não é coberto pelo contrato,
firmado em 1994, não adaptado a Lei 9656/98.
Presença dos requisitos da tutela de urgência.
Contrato interpretado a luz do CDC. Risco à
saúde da autora. Provimento reversível. Análise
da ADIN 1931 que envolve o mérito da ação.
Tutela mantida. Recurso desprovido. Agravo de
instrumento
no.:
2002669-
94.2020.8.26.0000
Assim a questão trazida pela agravante não
comporta mais discussão.
Isso porque já houve decisão em primeiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090472-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22042jv - pf
4
segundo graus, no sentido de determinar à ré que autorize o exame.
In casu, mostra-se evidente a ocorrência da
preclusão consumativa.
Destarte, o ato de recorrer sobre o tema já se
esgotou e foi exercitado regularmente pela agravante.
Segundo o art. 505 do CPC “Nenhum juiz
decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide,
salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que
poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos
demais casos prescritos em lei.”
E o art. 507 do mesmo diploma traz que ”É
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão”.
Desta forma, não há razão para reapreciação da
decisão de primeira instancia acerca da questão.
Pelo exposto, nego seguimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator